Tribunal: TJDFT
Processo: 0736420-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736420-95.2017.8.07.0001 RECORRENTES: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, TECNISA S.A. RECORRIDOS: KEILAH CAPISTRANO PINTO BANDEIRA CAMPOS, JOSE RIBAMAR FRAZAO CAMPOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 19732928): APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há dúvidas de que a relação jurídica mantida entre as partes está sujeita ao regramento protetivo do CDC (Lei n° 8.078/90), uma vez que a promissária compradora e a construtora se encaixam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor disposto nos artigos 2° e 3° do referido normativo. 2. O descumprimento contratual consistente no atraso na entrega do imóvel, sem justificativa da construtora, gera direito ao promissário comprador de pleitear indenização por lucros cessantes. 3. Embora seja necessária a comprovação dos lucros cessantes para o acolhimento do pedido referente a esse prejuízo, tem-se reconhecido a presunção de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido. 4. “A cláusula penal que encerra natureza meramente moratória diante da expressão que alcança em ponderação com a obrigação principal - 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor pago -, não se revestindo do propósito de compensar o promitente comprador pelos prejuízos derivados do inadimplemento culposo da promitente vendedora quanto à conclusão e entrega do imóvel negociado no prazo fixado, mas tão somente do intento de inquinar a vendedora a cumprir a obrigação assumida e penalizá-la pelo inadimplemento culposo em que incidira, legitima que seja cumulada com os lucros cessantes que deixara o adquirente de fruir no período de mora contratual injustificada, pois traduzem os danos que o inadimplemento irradiara”. (TJDFT, Acórdão 931410, 20150110427776APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, Data de julgamento: 30/3/2016). 5. O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, por meio da qual se suspende a obrigação de pagamento das parcelas pelo promissário comprador, deve ser o marco final de incidência dos lucros cessantes. De outro lado, o termo final de incidência da multa moratória ocorre com o trânsito em julgado do mérito, momento da efetiva resolução do contrato. 6. Apelação das rés conhecida e não provida. Apelação dos autores conhecida e provida. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 416, parágrafo único, do Código Civil, afirmando a impossibilidade de se cumular cláusula penal moratória com lucros cessantes, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda; b) artigos 476 e 884, ambos do Código Civil, argumentando que o termo final para o pagamento dos juros moratórios é o deferimento do pedido de antecipação de tutela para que os recorridos ficassem desobrigados de dar continuidade ao pagamento das parcelas referentes ao imóvel. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que em razão do desacordo entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no REsp 1.498.484/DF (Tema 970), sob o rito dos precedentes, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 24113460). Em nova análise da matéria, a Primeira Turma Cível deste TJDFT adequou-se à orientação sedimentada pela Corte Superior no paradigma acima mencionado (ID 26736305), ao fazer constar que “Observado que o valor da cláusula penal moratória, embora incidente sobre o valor pago pelo imóvel, equivale, no caso concreto, ao locativo, não é possível a sua cumulação com os lucros cessantes, nos termos da tese sedimentada no Tema 970”. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial em relação à tese de impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com os lucros cessantes. Entretanto, constata-se que a parte recorrente ventila outra tese nas razões do apelo, motivo pelo qual passo ao juízo de admissibilidade do recurso constitucional. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação artigos 476 e 884, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de ID 22386819, e determino que as publicações referentes à parte agravante sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014